Tribunal: STF
Processo: ARE 861608
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERAÇÃO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VERBA HONORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/2002. EFEITO RETROATIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011.



    1. Fundado o acórdão recorrido em precedente do Plenário do Tribunal de origem, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispensável nova submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Magna.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.